Tribunal: TJPA
Processo: 0828132-13.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828132-13.2018.8.14.0301

APELANTE: AZULINO FAST-FOOD RESTAURANTE LTDA, JOSE JAIR DE SOUZA

APELADO: ITAU S/A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0828132-13.2018.8.14.0301

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVANTE:
AZULINO FAST-FOOD RESTAURANTE LTDA

AGRAVADO
:

ITAÚ S/A

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

AGRAVO INTERNO

EMENTA:
Direito processual civil. agravo interno em face de declaratórios opostos contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por ausência de impugnação específica. Litispendência. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

1.

O recurso de agravo interno foi interposto contra decisão monocrática proferida em embargos de declaração

que não vislumbrou omissões a serem sanadas em decisum que não conheceu de apelação sob o fundamento de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

2.

A decisão agravada reconheceu a litispendência entre os embargos à execução e ação revisional anteriormente ajuizada, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

II.

Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a apelação interposta impugnou especificamente os fundamentos da sentença que reconheceu a litispendência; (ii) saber se a negativa de conhecimento da apelação violou o contraditório e a ampla defesa do recorrente.

III.

Razões de decidir

4.

Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, compete ao relator não conhecer de recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

5.

As razões da apelação limitaram-se a repetir argumentos genéricos sobre revisão contratual e produção de prova, sem refutar de forma direta e objetiva a existência de litispendência, fundamento central da sentença.

6.

A mera existência de múltiplas partes na ação revisional não afasta, por si só, a identidade necessária à caracterização da litispendência, conforme o art. 337, §§ 1º e 2º do CPC.

7.

A alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa não se sustenta, pois essas garantias constitucionais devem ser exercidas nos limites da lei, que exige do recorrente impugnação específica como requisito de admissibilidade recursal.

8.

A decisão monocrática encontra-se suficientemente fundamentada, inexistindo vícios de omissão, contradição ou erro de premissa, não sendo o agravo meio hábil para rediscutir matéria já decidida.

9.

A exigência de impugnação específica visa à racionalidade do processo recursal, e sua inobservância conduz ao não conhecimento do recurso.

10.

Outrossim, a decisão de Embargos apontou não haver omissão ou contradição a ser sanada,
uma vez que a decisão monocrática se pronunciou de forma clara e fundamentada sobre a inadmissibilidade do recurso
, tendo justificado expressamente o seu entendimento.

11.

Dispositivo e tese

12.

Agravo interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo Interno, e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
AZULINO FAST-FOOD RESTAURANTE LTDA,
desfavor de
ITAÚ S/A
,
em razão da DECISÃO DE ID. 28160860, assim constituída:

“
Por fim, não se justificam os efeitos infringentes pretendidos, os quais, segundo reiterada jurisprudência do STJ, só são admissíveis de forma excepcionalíssima, o que manifestamente não é o caso dos autos.

Pelo exposto
, CONHEÇO dos declaratórios, porém os REJEITO, pelas razões acima.”

O agravo interno pretende a reforma da decisão monocrática, sustentando não haver litispendência, mas sim conexão entre as ações, e alegando violação à ampla defesa e ao contraditório, pois o não conhecimento da apelação impediria o executado de se defender nos embargos à execução.

O
agravado, por sua vez, pugna pela manutenção da decisão.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 10 de setembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Observo que o agravo interno preenche todos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

O agravo interno, busca a reforma da decisão monocrática proferida em embargos de declaração que manteve o não conhecimento do apelo.

O recurso não merece acolhimento.

A decisão agravada deixou claro que a apelação interposta não enfrentou de forma específica o fundamento central da sentença, qual seja, o reconhecimento da litispendência entre os embargos à execução e a ação revisional anteriormente ajuizada. O Código de Processo Civil, em seu art. 932, III, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

No caso concreto, as razões recursais limitaram-se a reproduzir teses genéricas sobre revisão contratual, inversão do ônus da prova e necessidade de perícia, sem afastar objetivamente o reconhecimento da litispendência, que foi a causa de extinção da ação. A mera menção à existência de múltiplas partes na revisional não é suficiente para descaracterizar a tríplice identidade exigida pelo art. 337, §§ 1º e 2º do CPC, tratando-se de alegação acessória e indireta.

A alegação de ofensa ao contraditório e à ampla defesa também não merece acolhimento, pois tais garantias devem ser exercidas nos limites da lei processual, a qual impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A negativa de conhecimento do recurso, diante da inobservância desse requisito, não caracteriza cerceamento, mas apenas aplicação da norma.

Importa destacar que não há qualquer vício na decisão monocrática. Esta se encontra suficientemente fundamentada, não havendo omissão, contradição ou erro de premissa, mas apenas inconformismo da parte agravante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a reforma da decisão.

Além disso, o recurso não pode ser utilizado como sucedâneo para rediscutir matéria já apreciada. A exigência de impugnação específica decorre de garantia mínima de racionalidade no processo recursal, cuja inobservância conduz, necessariamente, ao não conhecimento do recurso de apelação.

Dessa forma, a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto
, voto por
CONHECER
do agravo interno, mas
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se atacada.tc

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 07/10/2025